Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736563-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVES LOPES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pedro Alves Lopes contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na demanda de conhecimento em fase de cumprimento de sentença n.o 0702667-97.2024.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento de que o processo estaria devidamente instruído à propositura da ação de conhecimento. Eis o teor da decisão ora revista: Determinada emenda à inicial, parte autora satisfez apenas em parte a determinação de Id. 243903741, tendo em vista que não apresentou procuração devidamente atualizada (Id. 244020739). Além disso, ao Id. 247139151, requereu o reconhecimento do decurso do prazo sem pagamento, pugnando pela incidência dos consectários legais previstos no art. 523, §1o, do CPC. Todavia, não há que se falar em sua inclusão neste momento, pois tais encargos somente são devidos após a intimação para pagamento, e a petição inicial de cumprimento sequer foi recebida, encontrando-se ainda em fase de análise da emenda. Nesse sentido, destaca-se que, em que pese a antiguidade do instrumento, a princípio, não o invalidar, como forma de garantir a proteção dos interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, a procuração outorgada deverá ter sido assinada dentro do período de 1 ano anterior ao protocolo da inicial. Além disso, cumpre destacar que a determinação de inclusão do advogado no polo ativo da demanda não se trata de exigência meramente formal, desprovida de fundamentação. Ao contrário, decorre da própria natureza jurídica dos honorários de sucumbência, que constituem direito autônomo do advogado, conforme expressamente previsto no artigo 23 do EOAB, lei no 8.906/94, devendo, portanto, ser pleiteados em nome próprio pelo causídico. Considerando que o pedido deduzido nos autos abrange também a cobrança de honorários advocatícios, impõe-se a inclusão do advogado do autor no polo ativo da lide, medida necessária à preservação de sua legitimidade e à adequada satisfação do crédito, prevenindo-se, assim, eventual nulidade processual decorrente da ausência da parte legítima. Diante disso, determino que a parte autora, no prazo de 15 dias úteis proceda emenda à inicial para: 1) Regularizar a representação processual e apresentar procuração recente, devidamente assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII do CPC. 2) Incluir o advogado do autor deve ser incluído no polo ativo O desatendimento da presente determinação ocasionará no indeferimento da inicial, na forma do art. 321 do CPC. Advirto que não será concedida nova oportunidade de emenda. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) não existe prazo de validade de doze meses para o instrumento do mandato judicial, então a decisão agravada teria violado a legalidade e a instrumentalidade das formas; (b) é desnecessária nova procuração outorgada, recentemente, pois aquela juntada já atende aos requisitos; (c) a legitimidade para a execução é concorrente, de modo que o advogado ou a parte podem exercer a postulação, sendo desnecessário incluir o advogado no polo ativo; (d) existindo intimação efetiva, e aqui teria ocorrido ciência e decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, incidem os consectários legais automaticamente (multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença). Pede liminar para conceder o efeito suspensivo. No mérito, provimento para reformar a decisão e afastar as exigências feitas, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença. Não juntou preparo (beneficiário da gratuidade judiciária). É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se ao início da fase de cumprimento de sentença, cujo título é a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débitos e condenou o réu/agravado a pagar reparação por danos extrapatrimoniais e restituição de valores (id 206170145, mantida em segundo grau). Ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (Código de Processo Civil, art. 801). No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar à petição inicial para colacionar documentos que entende necessário à instrução do processo, sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial ora revista que determinou emenda à petição inicial não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial será indeferida e o processo eventualmente extinto, sem resolução do mérito, a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à condição de desenvolvimento válido e regular do processo poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23.6.2022) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se constata inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator